Tribunal: TJSP
Processo: 2013507-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REITERAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO PELO FIADOR – DESCABIMENTO. Em execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de locação de imóvel firmado por inventariante do bem com os locatários e fiador, este opôs embargos à execução na qual sustentou a

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REITERAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO PELO FIADOR – DESCABIMENTO. Em execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de locação de imóvel firmado por inventariante do bem com os locatários e fiador, este opôs embargos à execução na qual sustentou a nulidade do título, ao fundamento de que o contrato deveria ter sido firmado por todos os herdeiros coproprietários do imóvel. A alegação de nulidade contratual foi afastada meritoriamente, quanto o contrato foi considerado existente, válido e eficaz. Na ocasião foi determinado que, uma vez ultimado o inventário, bastaria que todos os herdeiros se habilitassem conjuntamente no polo ativo da execução para a satisfação do crédito, o que foi feito. Não obstante, para evitar a execução, o fiador reagita a questão da nulidade do título, ao fundamento de que o acórdão havida determinado que os herdeiros assinassem o contrato de locação conjuntamente, para emprestar-lhe validade, o que não ocorreu. Decisão agravada que considerou a alteração do polo ativo da execução válida para a continuidade da execução, por ingresso dos demais herdeiros, correta. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.